Tribunal: TJMT
Processo: 1036813-34.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036813-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ORLANDO ROSA DA SILVA - CPF: 424.632.541-49 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ORLANDO ROSA DA SILVA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL.
CONSUMIDOR.
RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇ
ÃO. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO.
DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a
regularidade do negócio jurídica pactuado entre as partes
, com a possibilidade de conversão
do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
, considerando a alegação de vício de consentimento e a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da
supressio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3.
A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores.

4.
Não se observa nos autos a ocorrência de prescrição ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

5.
A utilização do cartão de crédito pelo consumidor e o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda
evidenciam a estabilização do negócio jurídica, aplicando
-se ao caso
a
supressio
.

6.
A conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado não é possível, pois não restou comprovado o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico.

7.
A ausência de
fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes

impede a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

8.
Não há comprovação de danos materiais que justifiquem a devolução do excedente descontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “Não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quando não comprovado o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico.
A utilização do cartão de crédito pelo consumidor e o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda
evidenciam a estabilização do negócio jurídica, aplicando-se ao caso
a
supressio
, inviabilizando a alegação de vício de consentimento.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1838752/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.10.2021; STJ, REsp 1.717.144-SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2014
, TJ-MT
, N.U.
1002401-39.2023.8.11.0010,
Rel.

Marcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado, J
.
26/03/2024, Pub
.
03/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1036813-34.2022.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Em face do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a) Determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento

b) Determinar a incidência de juros remuneratórios no percentual de 1,64% ao mês, conforme taxa média do BACEN;

c)
Condenar o requerido ao reembolso dos valores pagos à maior DE FORMA SIMPLES, nos meses em que o autor efetivamente cumpriu com a quitação (2008 a 2022) perfazendo o montante de R$ 26.045,57 (vinte e seis mil quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme id. 113166979
. (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar.

1.1. Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

2. Mérito.

2.1.
Do reconhecimento da contratação
-
Da
“
supressio
”
e o Princípio da Boa-fé objetiva
;

2.2.
Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva;

2.
3
. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2.
4
.
Da inexistência de dano material - Devolução do excedente descontado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
259051742
)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
259051749
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ORLANDO ROSA DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Declaratória n. 1036813-34.2022.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Em face do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a) Determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento

b) Determinar a incidência de juros remuneratórios no percentual de 1,64% ao mês, conforme taxa média do BACEN;

c) Condenar o requerido ao reembolso dos valores pagos à maior DE FORMA SIMPLES, nos meses em que o autor efetivamente cumpriu com a quitação (2008 a 2022) perfazendo o montante de R$ 26.045,57 (vinte e seis mil quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme id. 113166979. (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica
entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante
BANCO PAN S.A.

1.1. Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos se inicia a partir da data de vencimento da última parcela
, senão, vejamos:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto,
rejeito

as preliminares em referência
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Do reconhecimento da contratação - Da “
supressio
”
e o Princípio da Boa-fé objetiva
.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que
"(...) a mesma foi procurada por representantes do banco que ofereceram um empréstimo consignado tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, mas foi nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)"
(
ID. 259050677 - p. 3
), asseverando que a intenção do consumidor era adquirir empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Em defesa, a instituição financeira assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem,
compulsando os a
utos, vê-se que o consumidor não desconhece a relação jurídica
com o banco, ora apelante, insurge-se
mormente quanto a modalidade do contrato efetivamente pactuado
(cartão de crédito consignado)
.
Todavia
d
o conjunto fático-probatório
emerge

outra realidade
, isto porque, as
faturas carreadas
aos autos demonstram
a utilização do cartão de crédito pela parte apelada,
realizando saques
em caixa eletrônico 24 (vinte e quatro) horas
(ID. 259051690, 259051672, 259051663, 259051662, 259051659)
.

Outro
elemento
que corrobora com as alegações da parte apelante, reside
no lapso temporal
entre a data da contratação e o

ajuizamento da
demanda
. Conforme peça exordial, a contratação do crédito junto
ao banco apelante ocorreu em 2008
,
contudo,
somente
em 2022 o apelado supostamente desconfiou e/ou
discordou da modalidade contratual operada durante aproximadamente 14 (catorze) anos.

D
iante de tais nuances fáticas é possível concluir pela ocorrência da
“
supressio
”
, em razão da patente estabilização do negócio jurídico
.

Nesse sentido, consigne-se o entendimento acolhido pelo c. STJ acerca do instituto em análise,
ad litteris
:

CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA. JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÕES PAGAS A MENOR. SUPRESSIO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. (...) 4.2. A boa-fé objetiva induz deveres acessórios de conduta, impondo às partes comportamentos obrigatórios implicitamente contidos em todos os contratos, a serem observados para que se concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração e execução da avença, mantendo-se o equilíbrio da relação.
Uma das funções exercidas pela boa-fé objetiva consiste na limitação ao exercício de direitos subjetivos, daí derivando o instituto
da
supressio
, que visa a tutelar a estabilidade do comportamento. Essa figura viabiliza o reconhecimento da perda do direito subjetivo em razão da inatividade do seu titular por um período suficiente para criar na outra parte a sensação plausível de ter havido renúncia àquela prerrogativa.
4.3. Na espécie, ao longo de toda a relação negocial em que se implementaram as reduções das comissões deforma unilateral pela recorrida (representada), em nenhum momento houve insurgência por parte da recorrente (representante), que somente propugnou pelas diferenças das comissões após a rescisão unilateral do contrato pela recorrida. Ou seja, apesar das diminuições das comissões, a recorrente permaneceu no exercício da representação comercial por quase 22 (vinte e dois) anos, despertando na recorrida a justa expectativa de que não haveria exigência posterior. Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente de exigir retroativamente valores a título de diferenças, que sempre foram dispensadas. (...). (REsp 1838752/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
22/10/2021)

Sob a mesma perspectiva
, o Ministro
Antônio Carlos Ferreira, da
egrégia Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp 1.717.144-SP
(Informativo nº. 765)
, assentou:

“O instituto da
supressio
não se confunde com a extinção dos direitos, de exigência ou formativos, pela prescrição ou pela decadência, embora tais institutos tenham como ponto comum seu fundamento na necessidade de estabilização das relações jurídicas.

A
supressio
consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo
período variável de tempo
e que, em razão dessa omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. Portanto, pelo não exercício do direito passível de ser exercido por um lapso temporal - não determinável a priori - a outra parte da relação obrigacional confia que a situação se estabilizou e que não será compelida a cumpri-la, revelando-se, pois, certo abrandamento do princípio pacta sunt servanda, não mais tomado no sentido absoluto típico de sua formulação liberal.”

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía37 (trinta e sete)anos de idade, quando contratou o aludido cartão, bem como, trata-se de servidor público, exercendo cargo de Policial Militar, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente discernir
entre as modalidades crédito ofertada
,
isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID.
259051153
, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

8
(
oito
) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

3
(
três
) desconto
s
sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”
;

2 (dois) descontos sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

Soma-se a
isto, o fato de que por
aproximadamente
14 (catorze)
vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado diversos saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Outrossim, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2.2. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva.

No que tange a tese de onerosidade excessiva arguida pelo apelado, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por
conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

2.
3
. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

2.
4
.
Da inexistência de dano material - D
evolução do excedente descontado.

Por fim, referente ao debate acerca
dos danos materiais
, entendo que merece acolhimento a tese recursal, isto porque,
não restou comprovado
a existência de danos materiais, em virtude dos fatos acima alinhavados
.

Diante dessas considerações, concluo pelo
acolhimento
da presente tese recursal,
devendo ser afastado a ocorrência dos danos materiais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025